Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708375-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARCOS RODRIGUES SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição suscitada pelo agravante em impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante afirma que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual de sentença proferida em ação civil pública é de cinco (5) anos. Sustenta que a interrupção da prescrição citada no art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil retroage à data em que apresentada a emenda à petição inicial. Defende a inaplicabilidade da Lei n. 14.010/2020 à hipótese. Relata que a emenda à petição inicial foi apresentada após o transcurso de cinco (5) anos e vinte e sete (27) dias do trânsito em julgado da ação civil pública, razão pela qual defende a prescrição da pretensão do agravado. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 56461302 e 56461304). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição suscitada pelo agravante nos seguintes termos: Sustenta a ré a ocorrência da prescrição, tendo em vista que a emenda ao pedido inicial teria sido apresentada apenas em 19.9.2023, quando já fulminada a pretensão em 23.8.2023. Não assiste razão à ré. Conforme literalidade do §1o do artigo 240 do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da demanda, que na espécie fora o dia 21.8.2023. Ademais, ainda que se desconsiderasse a data da distribuição, a ré se esquece dos efeitos extraordinários determinados pela Lei no 14.010/2020 (Pandemia de Covid-19), cujo período excepcional deve ser acrescido ao prazo prescricional em curso, de modo que o termo final para a ocorrência da extinção sequer ocorrera. O prazo prescricional para a propositura de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública é de cinco (5) anos, cujo termo inicial é o trânsito da decisão exequenda. A Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus, foi publicada em 10.6.2020 e o seu art. 3o determinou a suspensão dos prazos prescricionais durante o período de 10.6.2020 a 30.10.2020. Verifica-se, portanto, que os prazos prescricionais ficaram suspensos pelo período de cento e quarenta e um (141) dias. É importante destacar que a Lei n. 14.010/2020 aplica-se a todas as relações jurídicas de direito privado reguladas pelo Direito Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação extravagante afeta a esse setor do ordenamento jurídico. A controvérsia em debate não apresenta qualquer particularidade capaz de afastá-la do âmbito de incidência da norma descrita no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, ao contrário do que defende o agravante. Extrai-se dos autos que o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2 ocorreu em 23.8.2018. O prazo prescricional para o início do cumprimento individual da referida sentença teve o seu termo final postergado de 23.8.2023 para 11.1.2024. O agravado deu início ao cumprimento individual de sentença em 21.8.2023 e apresentou a emenda da petição inicial em 19.9.2023, antes, portanto, do transcurso do prazo prescricional, o que afasta a alegada prejudicial de mérito da prescrição. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos recursais não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator